Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0701322-22.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: TECNO - IT TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal, no prazo legal, sobre o agravo interno. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora